Tribunal: STF
Processo: HC 253076
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tomás Rodrigues Ribeiro de Andrade contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 980.979/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TOMÁS RODRIGUES RIBEIRO DE ANDRADE, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento do HC n. [...].



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal (fl. 3). Alega que a sentença condenatória negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva (fl. 3).



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme acórdão de fls. 27-35.



    A Defesa sustenta que a fundamentação utilizada para a imposição do regime fechado foi genérica e desproporcional, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e que o regime adequado seria o aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (fls. 5-8). Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família estruturada (fl. 4).



    Alega ainda que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal (fls. 11-13).



    Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão do habeas corpus para que o paciente possa recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, o regime.



    semiaberto (fls. 14-15).



    É o breve relatório.



    DECIDO.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de:



    (a) Seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não preenchidos, concretamente, os pressupostos da prisão preventiva;



    (b) Seja estabelecido o regime inicial aberto, em razão do quantum da pena aplicada;



    (c) Subsidiariamente, seja estabelecido o regime inicial semiaberto. No mérito, requer-se seja a ordem liminar concedida em definitivo. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 980.979/SP (doc. 9). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei). Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que:  



    [...]



    Exsurge dos autos de origem (fls. 1/3) que o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, pois, em 17 de julho de 2024, na Rua Aral, nº. 241, cidade de São Bernardo do Campo, agindo em conjunto com outro indivíduo ainda não identificado, teria furtado o veículo Chevrolet/Cobalt, placa BSX8F18, em prejuízo da vítima Vani Santana Prescinoto, utilizando-se de chave falsa.



    [...]



    Em sede de plantão judicial (fls. 22/23), realizada a audiência de custódia, por decisão proferida em 18 de julho de 2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, seguindo o pleito ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública. Finda a instrução processual, por sentença proferida em 4 de dezembro de 2024 (fls. 14/21), o paciente foi condenado às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, por infração ao disposto no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade, tendo a defesa do paciente interposto recurso de apelação, o qual aguarda remessa a este E. Tribunal (fls. 236/244 do feito principal).



    [...]



    Destarte, diante do panorama consubstanciado nos autos, não obstante o delito imputado seja desprovido de violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada se deu durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar pelo crime de receptação, bem como durante suspensão condicional da pena pelos delitos de lesão corporal e ameaça, elementos esses sinalizadores de sua recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (doc. 5, p. 2 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator